Tribunal: TJES
Processo: 5019945-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019945-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE MARTINS SANTOS
RECORRIDO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019945-41.2024.8.08.0035

ORIGEM:

Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JAQUELINE MARTINS SANTOS

RECORRIDO:
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, MM TURISMO E VIAGEM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PROMESSA DE REEMBOLSO INTEGRAL NÃO CUMPRIDA. FALECIMENTO DE IRMÃO DA CONSUMIDORA. RETORNO EMERGENCIAL AO BRASIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONDENOU AO RESSARCIMENTO MATERIAL, MAS AFASTOU O DANO MORAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. CONSUMIDORA INDUZIDA A CANCELAR O BILHETE SOB PROMESSA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL, POSTERIORMENTE DESCUMPRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido quanto aos danos morais. Em contrarrazões, pugnam as partes rés, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de Air Europa Líneas Aéreas Sociedad Anónima e MM Turismo Viagens S.A. (MaxMilhas), na qual alegou ter adquirido passagem aérea internacional no trecho Milão/Vitória (MXP–VIX), com posterior remarcação mediante pagamento adicional, sobrevindo, em seguida, o falecimento de seu irmão, circunstância que a obrigou a antecipar o retorno ao Brasil. Segundo a narrativa inicial, ao procurar solução junto às rés, a autora foi orientada a cancelar a passagem anteriormente emitida, sob promessa de restituição integral dos valores pagos em razão da situação excepcional vivenciada. Confiando nessa informação, adquiriu novo bilhete para retorno imediato ao país, no valor de R$2.560,23, mas não recebeu o reembolso prometido, apesar das tentativas administrativas posteriores. Pleiteou: condenação das rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$4.589,83; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reforma da sentença para reconhecer o dano moral pleiteado pela Autora, diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo consistente na promessa de reembolso integral não cumprida após o cancelamento da passagem, em contexto de falecimento de familiar próximo e necessidade de retorno emergencial ao Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões pela recorrida Air Europa. Não procede a alegação de que o recurso se limitaria à mera repetição da petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. Ao contrário, a Recorrente ataca precisamente o núcleo argumentativo do
decisum
, ao sustentar que a sentença incorreu em equívoco ao qualificar os fatos como mero inadimplemento contratual e ao afastar o dano moral apesar de ter reconhecido a falha na prestação do serviço, a frustração da legítima expectativa de reembolso e o contexto excepcional de falecimento de familiar próximo. O recurso expõe de forma clara a razão pela qual a Autora entende ser devida a reforma parcial do julgado, apontando que o caso concreto extrapola a esfera do mero aborrecimento em razão da soma de fatores extraordinários: luto familiar, necessidade de retorno urgente ao Brasil, promessa de reembolso não cumprida, retenção indevida dos valores e necessidade de aquisição emergencial de novo bilhete. Há, portanto, impugnação suficiente aos fundamentos adotados na sentença, o que satisfaz o ônus dialético exigido para o conhecimento do recurso.

(5). No mérito, entendo que o recurso merece parcial provimento. A sentença reconheceu expressamente a existência de falha na prestação do serviço, assentando que as Rés orientaram a Autora a cancelar o bilhete sob promessa de restituição integral, mas, posteriormente, frustraram essa legítima expectativa ao não promoverem o reembolso devido. Reconheceu, igualmente, que a Autora já havia desembolsado R$4.589,83 e que a retenção desses valores, sem fruição do serviço contratado, configurou enriquecimento sem causa, razão pela qual condenou as Rés ao ressarcimento material.

(6). Portanto, a divergência recursal restringe-se à caracterização ou não do dano moral. Nesse ponto, com a devida vênia ao Juízo de origem, entendo que a pretensão recursal deve ser acolhida. Não se está diante de simples inadimplemento contratual ordinário, haja vista que o quadro fático revela situação excepcional, pois a falha do serviço ocorreu em contexto de comprovado luto familiar, após o falecimento do irmão da autora, circunstância que lhe impôs retorno emergencial ao Brasil e acentuou de forma evidente sua vulnerabilidade emocional. Além disso, a Autora foi induzida pelas fornecedoras a cancelar a passagem anteriormente emitida, mediante promessa de reembolso integral em razão do motivo de força maior, e, confiando na informação que lhe foi prestada, adquiriu nova passagem aérea para viabilizar o retorno imediato. O posterior descumprimento dessa promessa frustrou a confiança legítima da consumidora, violando a boa-fé objetiva, a transparência e o dever de cooperação que regem as relações de consumo.

(7). Nesse sentido, essa combinação de fatores, qual seja, o falecimento de familiar próximo, a urgência de retorno, o dispêndio emergencial para aquisição de novo bilhete, a retenção indevida de valores já pagos e ausência de solução administrativa eficaz, ultrapassa claramente os limites do mero dissabor cotidiano. A situação, por sua gravidade concreta, atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora e configura dano moral indenizável.

(8). Destaca-se que não é necessário, para tanto, que tenha havido impedimento de comparecimento ao funeral, exposição vexatória pública ou tratamento degradante ostensivo, como ponderado na sentença. O dano moral, no caso, decorre do conjunto das circunstâncias excepcionais reconhecidas nos autos e da indevida transferência, à consumidora em luto, dos riscos da atividade econômica explorada pelas Rés.

(9). Assim, no que tange o
quantum
indenizatório, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, deve ser fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR solidariamente
as rés
Air Europa Líneas Aéreas Sociedad Anónima
e
MM Turismo Viagens S.A. (MaxMilhas)

ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica das Recorridas e as condições da parte autora,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. Configura dano moral indenizável a falha na prestação de serviço de transporte aéreo consistente em induzir a consumidora, em contexto de falecimento de familiar próximo, a cancelar passagem sob promessa de reembolso integral posteriormente descumprida, obrigando-a à aquisição emergencial de novo bilhete e submetendo-a a situação de angústia que ultrapassa o mero aborrecimento.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)